Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.
I - Se os elementos probatórios angariados nos autos demonstram que o réu ameaçou a vítima, prevalecendo-se das relações domésticas e da vulnerabilidade decorrente do gênero feminino, o caso se amolda à Lei no 11.340/2006, devendo ser mantida a competência do Juízo Especializado.
II - Quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais, demonstram sem qualquer dúvida que o réu praticou o crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar, impossível a absolvição.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e firme em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
V - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.